Tribunal: TJDFT
Processo: 0701971-78.2017.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Classe: Apelação Cível Processo N. 0701971-78.2017.8.07.0012 APC Apelante(s) MARIA SOCORRO OLIVEIRA VASCO Apelado(s) AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por MARIA SOCORRO OLIVEIRA VASCO contra sentença proferida na ação de revisão contratual proposta em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Ao recurso da autora foi dado parcial provimento para reconhecer a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e determinar sua devolução de forma simples, corrigida monetariamente a partir do desembolso e acrescida de juros de mora, desde a citação. A publicação do acórdão deu-se em 16/03/2020 (ID no 14871708). Na petição de ID no 15620835, o requerido informa que procedeu ao depósito judicial da condenação e pede a intimação da requerente para dar ciência ao pagamento e levantar os valores À secretaria, anote-se que as futuras intimações sejam grafadas em nome do advogado WILSON SALES BELCHIOR, OAB-DF 33.615. Nada a prover quanto aos pedidos do requerido, haja vista o esgotamento da jurisdição deste E. Tribunal de Justiça. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, remetam-se os autos à primeira instância para prosseguimento do feito. Publique-se; intimem-se. Brasília, DF, 21 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator